Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou alimentos provisórios em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração da verba alimentar a título de alimentos provisórios, em respeito ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A real capacidade financeira do alimentante exige análise fático-probatória profunda, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo na primeira instância. Apesar disso, foi demonstrado nos autos de origem que o agravado, antes do início da demanda, realizava o pagamento voluntário de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de pensão alimentícia.
4. Com base no binômio legal necessidade-possibilidade, os alimentos provisórios devem ser majorados para R$400,00 (quatrocentos reais), quantia que, neste momento do processo, representa distribuição mais equilibrada do encargo alimentar e não extrapola a capacidade econômica do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.